Tribunal: STF
Processo: RE 92605
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
RECURSO.
SE A QUESTÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ FOI APRECIADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO (INADEQUAÇÃO DE RECURSO), APLICA-SE A PARTE FINAL
DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE,
CAINDO O LIMITE DA ALÇADA PARA 50 VEZES O VALOR DO MAIOR
SALARIO-MINIMO VIGENTE NO PAIS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
SE O DESPACHO SANEADOR NÃO POS TERMO AO PROCESSO, COM JULGAMENTO DO
MÉRITO, OU SEM ELE, MAS CONSIDEROU INSUBSISTENTE A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO, CONTRA ELE, NESSA PARTE, CABIA A INTERPOSIÇÃO - COMO SE
FEZ - DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NÃO - COMO DECIDIU O ACÓRDÃO
RECORRIDO - DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 162, PARAGRAFO 1., E
513 DO C.P.C.
ADEMAIS, NO CASO, SERIA ADMISSIVEL, EM QUALQUER HIPÓTESE (E ISSO
PORQUE NÃO SE PODERIA PRETENDER A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO) A
CONVERSAO DO RECURSO, COMO TEM SIDO ADMITIDO POR ESTA CORTE MESMO EM
FACE DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RE 91.157, RTJ 90/11061.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.